Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E O DANO EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRÊMIO. PAGAMENTO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DUM DOS VEÍCULOS SINISTRADOS E POSTULANTE DA COBERTURA. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO. ACIDENTE ENVOLVENDO 02 VEÍCULOS. IRRELEVÂNCIA DO FATO COMO PRESSUPOSTO PARA IRRADIAÇÃO DA COBERTURA. COBERTURA ORIGINÁRIA DO SINISTRO, INDEPENDENTE DE CULPA. COBERTURA DEVIDA SEGUNDO A MODULAÇÃO LEGAL. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. COMPROVAÇÃO. REEMBOLSO. QUESTÃO INCONTROVERSA. APELO DESPROVIDO.

1. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT - tem natureza de seguro social, destinando-se a minimizar o impacto financeiro e o custo social dos acidentes decorrentes do uso massivo dos automóveis, cuja previsibilidade é inexorável, pois, provocando os eventos danos pessoais, afetam os sistemas de saúde e previdenciário do país, não estando a fruição da cobertura legalmente assegurada condicionada à aferição de culpa para a produção do evento lesivo, consubstanciando premissas para sua percepção tão somente a comprovação da subsistência do acidente e do dano decorrente (Lei no 6.194/74, art. 5o).

2. Emergindo incontroversos o acidente envolvendo dois veículos automotores e as sequelas físicas que passaram a afligir a vítima do sinistro e as despesas médico-hospitalares que suportara com o tratamento ao qual se submetera, irrelevante para fins de germinação da cobertura securitária qualquer debate sobre o fato de que o vitimado, conquanto proprietário de um dos automotores envoltos no evento, estava inadimplente com o pagamento do prêmio pertinente ao seguro obrigatório do veículo de sua propriedade, posto que, ainda que passível a elisão da cobertura derivada do veículo da sua titularidade, é alcançado pela cobertura germinada do seguro obrigatório custeado pelo proprietário do outro automóvel inserido no evento lesivo (Lei no 6.174/74, arts. 5o e 7o).

3. Ocorrido o acidente automobilístico, aferido que as lesões experimentadas pela vítima demandaram tratamento médico e suplementar, devidamente comprovado o montante vertido com as despesas médicas, medicações e tratamentos terapêuticos decorrentes da debilidade que o afligira, patenteado o nexo de causalidade enlaçando o evento danoso aos tratamentos que demandara, assiste-lhe o direito do reembolso derivado do seguro obrigatório - DPVAT - mensurado em conformidade com as despesas efetivamente comprovadas, no limite estabelecido pela legislação de regência (art. 3o, III, e anexo da Lei no 6.194/74).

4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.